Tribunal: STF
Processo: Inq 4435
Classe: Inq
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
OFÍCIO – JUNTADA. 
INQUÉRITO – DEPOIMENTO DE COLABORADOR – CÓPIA – ENCAMINHAMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações: 
    O inquérito foi instaurado, a pedido do Procurador-Geral da República, para investigar a suposta prática, pelo deputado federal Pedro Paulo Carvalho Teixeira e por Eduardo da Costa Paes, dos crimes versados nos artigos 317 (corrupção passiva), combinado com o 327, parágrafos 1º e 2º, e 333 (corrupção ativa) do Código Penal; 1º (ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime), inciso V (contra a Administração Pública), da Lei nº 9.613/1998; e 22 (efetuar operação de câmbio não autorizada, com o fim de promover evasão de divisas) da Lei nº 7.492/1986. O Órgão acusador apontou declarações prestadas em acordos de delação premiada, no âmbito da denominada Operação Lava Jato, pelos colaboradores Leandro Andrade Azevedo, Benedicto Barbosa da Silva Júnior e Luiz Eduardo da Rocha Soares. Postulou o levantamento do sigilo em relação aos termos de depoimento referidos. 
    Vossa Excelência determinou, em 23 de junho de 2017, o desmembramento destes autos, com reprodução integral e encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para sequência das investigações em relação a Eduardo da Costa Paes, não detentor de prerrogativa de foro. A Primeira Turma, no dia 19 de setembro seguinte, proveu agravo interno protocolado por Eduardo da Costa Paes visando o retorno do autos ao Supremo, a fim de viabilizar a apuração conjunta dos fatos. 
    Em 8 de maio de 2018, declinou da competência para a primeira instância da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, afirmando que os crimes imputados ao investigado Pedro Paulo Carvalho Teixeira não estão relacionados ao cargo de Deputado Federal atualmente exercido. O Pleno, ante controvérsia a respeito da definição do alcance da competência da Justiça Eleitoral, proveu parcialmente, em 14 de março de 2019, o recurso formalizado pelos investigados, para: a) no tocante ao fato ocorrido em 2014, assentar a competência do Supremo; b) quanto aos crimes supostamente cometidos em 2010 e 2012, declinar da competência para a Justiça Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro e julgar prejudicado o agravo interposto pela Procuradoria-Geral da República, no que voltado à fixação da competência da Justiça Federal, relativamente ao crime de evasão de divisas (folha 605 a 789). O acórdão foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 21 de agosto de 2019. 
    Mediante o Ofício nº 114/2020 – PG/GAB (protocolo/STF nº 49.541/2020), o Procurador-Geral do Município do Rio de Janeiro frisa haver, neste inquérito, elementos indicativos de que valores oriundos dos cofres públicos do Município foram desviados. Requer cópia integral dos termos de depoimento dos colaboradores Leandro Andrade Azevedo e Benedicto Barbosa da Silva Júnior, para fins de subsidiar medidas voltadas ao ressarcimento de danos causados ao Erário. 
    O relator inicial, ministro Edson Fachin, em 4 de abril de 2017, à folha 18 à 22, ao autorizar a instauração do inquérito, determinou o levantamento do sigilo dos autos. O colaborador Leandro Andrade Azevedo interpôs agravo interno. A Primeira Turma, no dia 12 de setembro de 2019, desproveu-o. 
    2. Juntem o ofício. 
    Ante o julgamento do agravo interno protocolado em face da decisão alusiva ao levantamento do sigilo dos autos, ficando assentada a publicidade, defiro o pedido de cópia dos depoimentos prestados pelos colaboradores Leandro Andrade Azevedo e Benedicto Barbosa da Silva Júnior. Remetam à Procuradoria-Geral do Município do Rio de Janeiro/RJ. 
    3. Providenciem. 
    4. Publiquem. 
Brasília, 7 de agosto de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator